Tribunal: TJBA
Processo: 0055717-96.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0055717-96.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA

APELADO: ARIES TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS EM MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO RANGEL LEITE

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. APELAÇÃO MANEJADA PELO RÉU COM OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INCISOS III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE SE LIMITA A REPRODUZIR NAS RAZÕES RECURSAIS OS MESMOS FUNDAMENTOS JÁ UTILIZADOS EM CONTESTAÇÃO. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0055717-96.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA e como apelada ARIES TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS EM MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.